Tribunal: STF
Processo: HC 226650
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.